Tribunal: CARF
Processo: 10746.721098/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.721098/2011-33
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-007.497 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNÍCIPIO DE ARAGUAÍNA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2011
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
(Súmula CARF no 103)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

Relatório

Cuida-se de recurso de ofício interposto pela Presidente da 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em face da decisão
administrativa consubstanciada no Acórdão no 03-63.026, de 20/08/2014, cujo dispositivo não
conheceu da impugnação, porém exonerou de ofício parte do crédito tributário. Transcrevo a
ementa desse Acórdão (fls. 9.953/9.981):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.721098/2011-33
Fl. 10048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721098/2011-33

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2011
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida e configura a
concordância do sujeito passivo com o crédito tributário constituído, implicando
ausência de controvérsia e renúncia ao contencioso administrativo.
INCORREÇÕES NO LANÇAMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do PAF
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou os Autos de
Infração (AI) no 51.012.133-0, 51.012.136-5, 51.012.138-1, 51.012.141-1 e 51.012.143-8,
relativamente ao período de 01/2009 a 02/2011, incluído o décimo terceiro salário, que dizem
respeito (fls. 04/76 e 79/117):
(i) à glosa e multa isolada sobre compensação indevida;
(ii) às contribuições previdenciárias patronais, inclusive
aquelas destinadas financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho;
(iii) contribuições previdenciárias a cargo dos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais; e
(iv) contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre
serviços prestados por transportador rodoviário autônomo.
A ciência da autuação se deu em 22/12/2011, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo no prazo legal (fls. 118/119 e 9.092/9.690).
Previamente ao julgamento em primeira instância, foi determinada a conversão do
feito em diligência. Em resposta, a autoridade fiscal manifestou-se pela retificação parcial do
crédito tributário, tendo em vista incorreções no lançamento original (fls. 9.784/9.804 e
9.807/9.918).
Na sequência, o ente público requereu a inclusão das suas dívidas tributárias no
parcelamento especial instituído pela Medida Provisória no 589, de 13 de novembro de 2012,
convertida na Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013, com desistência de todas as impugnações
e/ou recursos interpostos nos processos administrativos (fls. 9.928/9.932).
Fl. 10049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721098/2011-33

Finalizada a fase de instrução, o colegiado de primeira instância não conheceu da
impugnação, haja vista a desistência do contencioso administrativo. Porém, exonerou
parcialmente o crédito tributário, especificamente no que diz respeito ao lançamento de valores
em duplicidade pela fiscalização e à inclusão de segurados abrangidos pelo regime próprio de
Previdência Social.
Em razão de o valor exonerado ultrapassar o limite de alçada de que trata a
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, a autoridade competente de primeira instância interpôs
o recurso de ofício.
Uma vez dada ciência do acórdão de primeira instância, não consta manifestação
pelo sujeito passivo (fls. 10.000/10.002).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Formalizado na própria decisão, o recurso de ofício foi interposto pela autoridade
de primeira instância em harmonia com as normas aplicáveis à matéria, dado que a decisão
recorrida exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior ao
limite estabelecido pela Portaria MF no 3, de 2008.
Há cerca de três anos, no entanto, a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União de 10/02/2017, estabeleceu novo limite para interposição
de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Segundo o novel ato administrativo, o recurso de ofício deverá ocorrer sempre
que a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa em valor total superior a R$ 2,5 milhões.
A respeito da aplicação do limite de alçada no tempo, por tratar-se de norma
processual, consolidou-se o entendimento no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) da sua aplicação imediata aos processos em curso, em detrimento ao regramento
vigente à época da interposição do recurso de ofício.
Tal posição consta do enunciado da Súmula no 103:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 10050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721098/2011-33

Compulsando os autos, verifico que a exclusão pelo acórdão de primeira instância
está vinculada a créditos tributários pertencentes aos DEBCAD no 51.012.136-5, 51.012.141-1 e
51.012.143-8 (fls. 9.807/9.811, 9.813/9.832, 9.833/9.834, 9.835/9.888 e 9.958/9.999).
O montante total da exoneração do lançamento originário corresponde a
importância de R$ 2.068.565,02, distribuído entre o principal (R$ 1.182.037,09) e a multa de
ofício (R$ 886.527,93).
Em consequência, o valor desonerado pela decisão de piso é inferior ao patamar
mínimo de R$ 2,5 milhões estipulado para interposição do recurso de ofício.
Nessas circunstâncias, não conheço do recurso de ofício, por falta de previsão
legal, tendo em conta o limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 63, de 2017.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 10051
DF CARF MF
Documento nato-digital